Tribunal: CARF
Processo: 19515.721631/2013-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.721631/2013-17
RESOLUÇÃO
3101-000.475 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALBATROZ SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Marcos Roberto da Silva – Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho, Laura Baptista Borges, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha(substituto[a] integral),
Wilson Antônio de Souza Correa (substituto[a] integral), Sabrina Coutinho Barbosa, Marcos
Roberto da Silva (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Luciana Ferreira Braga, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Wilson Antônio de Souza Correa, o conselheiro(a) Renan Gomes Rego,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha.

RELATÓRIO
O relatório preparado pelo juízo a quo está preciso e, por isso o adoto para narrar
os fatos:
Contra o contribuinte identificado no preâmbulo foi lavrado o auto de infração
(fls. 123/133) para a formalização de lançamento de ofício do crédito tributário a
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.475 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721631/2013-17
2
título de Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), relativo
às competências 01 a 12/2009, totalizando o montante de R$ 2.809.972,528,
incluindo juros de mora calculados até 25/07/2013 e multa proporcional de 75%.
O lançamento foi realizado pelo regime de tributação do Lucro Real e cumulativo,
tendo em vista que era a opção do contribuinte.
I - DO RELATÓRIO FISCAL
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (fls. 118/120), a Fiscalização informa
que – após realizar o confronto entre as informações contidas no Demonstrativo
de Apuração de Contribuições Sociais (DACON)/2009 e no sistema DIRF
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte, relativo ao ano-calendário de
2009 –, constatou a falta ou insuficiência do recolhimento da COFINS- Regime
cumulativo, conforme os valores demonstrados na planilha abaixo:

Segundo a Fiscalização, em resposta aos Termos de Intimação Fiscal de n° 2 e n° 3,
a empresa autuada informou que:
“[...] 1) De acordo com as leis n° 10.833 de 2003 (Cofins) e n° 10.637 de 2002 (PIS)
do Regime de incidência não cumulativa, as empresas particulares que exploram
serviços de vigilância estão sujeitas ao regime cumulativo. Dessa forma
concluímos que no mês de novembro houve um erro de preenchimento do
DACON, conforme alegado pelo contribuinte.
2) Alegou também que por falha deixou de entregar os DACONs do primeiro
semestre de 2009.
3) Apresentou o livro Diário, porém não apresentou os comprovantes solicitados e
obrigatórios conforme IN SRF N° 459 de 18/10/2004. [...]”
Após tais constatações, a Fiscalização concluiu que existia a falta ou insuficiência
de recolhimento da COFINS, tendo em vista que não havia recolhimento para os
valores apurados no procedimento de auditoria fiscal, nem os valores foram
declarados em DCTF - Declaração de Débitos e Créditos de Tributos Federais.
Da Multa Proporcional Aplicada.
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.475 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721631/2013-17
3
Foi aplicada a multa de ofício estabelecida pelo inciso I do artigo 44 da Lei 9.430,
de 27 de dezembro de 1996, cujo percentual corresponde a 75% (setenta e cinco
por cento), incidente sobre o valor originário da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins).
Da Ciência da Autuação.
A ciência do lançamento fiscal ao sujeito passivo autuado deu-se em 31/07/2013
(fls. 134/135).
II - DA IMPUGNAÇÃO
Em 30/08/2013 (fl. 149), o contribuinte apresentou peça de defesa de fls. 149/171
(impugnação), deduzindo as questões a seguir sintetizadas.
Das Preliminares. Nulidades.
A Impugnante alega a ocorrência de nulidade do lançamento fiscal em razão da
não observância de requisito de conteúdo material do Mandado de Procedimento
Fiscal (MPF).
Para isso, a Impugnante informa que, após examinar todo o processo
administrativo tributário relativo ao lançamento, não encontrou uma única
referência ao código de acesso à Internet, por meio do qual a ora Impugnante
poderia ter se cientificado a respeito de todo o teor e alcance da fiscalização
empreendida, ou seja, tudo o que seria examinado, tributo ou contribuição
envolvida, períodos de apuração, determinadas e específicas operações
tributárias, entre outras informações indispensáveis à sua ciência.
Diz que o Mandado de Procedimento Fiscal que determinar a execução de
procedimento fiscal, seja de fiscalização ou de diligência, deverá conter todos os
dados identificadores do sujeito passivo, nome e a matrícula do Auditor Fiscal da
Receita Federal do Brasil responsável pelo mandado, além de outros importantes
e indispensáveis requisitos e exigências, e em especial, o código de acesso à
Internet que possibilita ao sujeito passivo identificar o referido documento
(Mandado de Procedimento Fiscal), como dispõem os artigos 4o, "caput" e seu
parágrafo único e o 7o, "caput", incisos I a VII e seus parágrafos 1°, 2o e 5o, da
Portaria RFB no 3.014/2011.
Passa a transcrever decisões do CARF sobre nulidade de lançamento em razão de
vício no Mandado de Procedimento Fiscal (MPF).
Segundo a Impugnante, ao realizar a etapa fiscalizatória com a insubsistência
material do Mandado de Procedimento Fiscal, a Fiscalização teria mitigado por
completo os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla
defesa, de modo a vetar o completo acesso às informações do referido
procedimento fiscal, já que não foi disponibilizada senha da Internet, em flagrante
desobediência à Portaria RFB no 3.014/2011.
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.475 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721631/2013-17
4
Nesse contexto, a Impugnante entende que o lançamento fiscal é nulo ou
improcedente, com a conseqüente exoneração do correspondente crédito
tributário, além da exclusão da multa e dos juros moratórios lançados.
Do Mérito.
A Impugnante alega que não é necessária a realização do lançamento de ofício, já
que a base de cálculo da COFINS, relativa ao ano de 2009, estava informada tanto
na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ/2010),
entregue à Receita Federal do Brasil em 29/06/2010, como no Livro Diário, ano-
base de 2009, requisitado no curso da fiscalização pela Receita Federal do Brasil.
Da Não Aplicação da Multa de 75%.
Sustenta que a Fiscalização não configurou a infração de insuficiência de
recolhimento de COFINS, já que os valores estavam declarados em Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ/2010) e nos registros do
Livro Diário de 2009. Com isso, entende que não há suporte fático para a
aplicação da multa de ofício de 75%, prevista no artigo 44. inciso I, da Lei
9.430/1996 com a redação dada pela Lei 11.488/2007.
Dos Pedidos.
A Impugnante entende que foi demonstrada a insubsistência e improcedência da
ação fiscal, e, com isso, espera que sejam acolhidas as preliminares e razões de
mérito, por nelas estar plenamente demonstrada a nulidade e a improcedência do
lançamento. Requer, ainda, a exclusão da multa de 75% (setenta e cinco por
cento), pelas Razões de Mérito expostas.
É o relatório.
Ato contínuo, a Delegacia de Julgamento em Brasília – DRJ/BSB rejeitou a preliminar
de nulidade do lançamento e, no mérito, julgou improcedente a impugnação apresentada pela
empresa Albatroz Segurança e Vigilância, ora recorrente, porque correto o procedimento adotado
pela fiscalização ao utilizar os valores declarados em Dacon e DCTF na apuração da base de cálculo
da contribuição a Cofins exigida. A decisão assim sintetizada:
ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL (MPF). CONTROLE ADMINISTRATIVO.
INOCORRÊNCIA DE NULIDADE.
O Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) é mero instrumento de controle
administrativo e de informação ao contribuinte, não sendo requisito legal para a
validade do lançamento. Somente a lei pode estabelecer os elementos essenciais
para a constituição do crédito tributário e o MPF não está entre eles, não
havendo, portanto, fundamento para declaração de nulidade do ato
administrativo.
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.475 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721631/2013-17
5
VALORES INFORMADOS EM DACON. AUSÊNCIA TANTO DE DECLARAÇÃO EM DCTF
COMO DE RECOLHIMENTO.
Não havendo razões para se alterar o lançamento, os valores informados em
DACON e não declarados em DCTF, nem recolhidos, são considerados como
devidos, mantendo-se o Auto de Infração.
DIPJ, DACON e registro na escrituração contábil não são documentos aptos à
constituição de crédito tributário, possuem apenas natureza informativa. Os
documentos previstos na legislação tributária não se substituem nas suas funções
e finalidades.
AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
A multa de ofício de 75 % (setenta e cinco por cento) aplicada nos lançamentos de
ofício esta prevista no inciso I do art. 44 da Lei 9.430/96.
A recorrente interpôs recurso administrativo voluntário apresentado em sua defesa
às temáticas:
IV.1 NULIDADE – DESCARACTERIZAÇÃO DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA
IV.2. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO E DE SUPORTE FÁTICO
V. O MÉRITO
V.1. DA AFERIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS
V.2. DO ERRO NA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA
V.4. OS ERROS NA APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES LANÇADAS
V. 5. O PROCEDIMENTO DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES NO LANÇAMENTO –
ERRO NA FORMA DE APURAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS
V.5.1. A SISTEMÁTICA DE APURAÇÃO DOS VALORES DO AUTO DE INFRAÇÃO
VI. DO COTEJO ENTRE AS RECEITAS CONSTANTES EM DIRF E DAS RECEITAS
DECLARADAS PELA CONTRIBUINTE
VI.1. DOS TOMADORES DE SERVIÇOS RESPONSÁVEIS PELA INSERÇÃO DAS
INFORMAÇÕES NO SISTEMA DIRF
VI. AS MULTAS
VII. OS JUROS
Ao final foi requerido:
VIII. O PEDIDO
Por todo o exposto é que se requer seja reformado o r. Acórdão proferido pela 9°
Turma da DRJ/BSB, nos autos do processo em epígrafe, para ver declarado
Nulo/Improcedente o Auto de Infração de que se trata e assim cancelado, com a
consequente exoneração dos correspondentes créditos tributários.
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.475 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721631/2013-17
6
Caso, por absurdo, seja mantido o lançamento, requer a exclusão da multa de
ofício e a não incidência de juros sobre o período que ultrapassar o prazo de 365
dias contados do protocolo da impugnação.
É o relatório.

VOTO

Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Conheço do recurso voluntário eis que atendidos todos os requisitos formais
necessários de admissibilidade.
Do que fora relatado, a matéria trazida ao debate diz respeito ao lançamento da
diferença de Cofins do ano-calendário de 2009, exigência formalizada pela fiscalização com base
nas informações extraídas na DIPJ, Dacon e DCTF, pagamento confirmados mediante retenções
nas fontes e esclarecimentos entregues pela recorrente durante procedimento fiscal.
Assim, foram exigidos:

A manutenção do auto de infração foi confirmada pela DRJ. Entendeu o julgador a
quo que os documentos que dão suporte ao lançamento, não só servem como prova da
insuficiência do pagamento da Cofins como, também, servem para a indicação dos fatos e
determinação da base de cálculo.
Isso porque, é através da DCTF que o contribuinte confessa os seus débitos e, por
meio da DIPJ que comunica suas informações econômico-fiscais (declara rendimentos, hipóteses
de redução da base de cálculo, dentre outras).
Cinge-se do decisum:
(...)
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.475 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721631/2013-17
7
Não se acolhem essas alegações, tendo em vista que os valores declarados
em DACON e nos seus registros contábeis têm apenas caráter informativo, não
estando esses documentos enumerados na legislação como típico de confissão
de divida, para efeito de inscrição do saldo a pagar em Divida Ativa.
Isso porque o documento previsto na legislação federal para constituição
do crédito tributário é a DCTF. Não existe outro. A Impugnante invoca outros
documentos informativos, pretendendo que eles surtam efeitos semelhantes à
DCTF, mas não citou nenhum dispositivo legal nesse sentido.
(...)
Ressalta-se que os valores informados em DIPJ, em conjunto com o que
consta do DACON, serviram para a Fiscalização verificar a consistência da
escrituração contábil/fiscal. Cabe destacar, ainda, que para os períodos de
apuração em causa a Fiscalização verificou a inexistência dos valores declarados
em DCTF e também a ausência de recolhimento dos valores apurados, conforme
consta do Termo de Verificação Fiscal (fls. 118/120).
Portanto, no período da ocorrência do fato gerador, o documento previsto
na legislação federal para autolançamento dos tributos federais era a DCTF ou
GFIP5 (esta específica para as contribuições previdenciárias previstas na Lei
8.212/1991), ou ainda por meio de depósito do montante integral – que é
considerado, por construção jurisprudencial, modo anômalo de constituição do
crédito na pendência de decisão judicial suspensiva da sua exigibilidade (REsp
1213319/SP, de 17/05/2012), como também a declaração de compensação nos
termos do § 6o do art. 74 da Lei 9.430/19966.
Isso significa que a constituição do crédito tributário trata-se de um ato
formal, que só pode ser efetuado com o documento próprio, previsto na
legislação tributária, se e quando emitido em conformidade com esta. Não é
qualquer declaração ou registro contábil que pode ter esse efeito da
constituição do crédito tributário.
Dessa forma, não se sustentam as alegações da Impugnante.
(grifos nossos)
Oportunamente, a recorrente oferece dois pilares argumentativos em seu recurso
(i) nulidade da autuação, e (ii) inconsistências na base de cálculo apurada pela fiscalização.
Debruçando-se sobre a peça recursal e os fatos, especialmente no que diz respeito
à base de cálculo, entendo que o processo não está maduro para julgamento.
Pois bem. A empresa que atua no ramo de vigilância, está sujeita ao regime
cumulativo do PIS e da COFINS (art. 10 da legislação vigente), o que veio confirmado pela Solução
de Divergência no 01 de janeiro de 2021.
Doravante examinado no demonstrativo de apuração das contribuições – DACON,
um dos elementos que deu materialidade ao lançamento, sofreu retificação para registrar o débito
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.475 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721631/2013-17
8
de R$ 1.006.135,38 relativo ao mês de novembro de 2009 bem como, as retenções nas fontes, o
que, a princípio, foi desconsiderado pela fiscalização, como ilustrado:

Em razão do DACON constar zerado nos meses de janeiro a junho de 2009, a
fiscalização utilizou o Demonstrativo DIPJ para o cálculo da receita da recorrente decorrentes dos
serviços de segurança prestados:

Também usou os valores das retenções declaradas pelos tomadores.
A recorrente em sede recursal reitera à necessidade de conferência pela fiscalização
dos recolhimentos da contribuição e Livro de Apuração do Lucro Real – Lalur, para obtenção da
base de cálculo da Cofins.
De fato, o Lalur registrará o lucro líquido, após os ajustes necessários de adição,
exclusão ou compensação previstos em lei:
Art 6o - Lucro real é o lucro líquido do exercício ajustado pelas adições, exclusões ou
compensações prescritas ou autorizadas pela legislação tributária.
§ 1o - O lucro líquido do exercício é a soma algébrica de lucro operacional (art. 11), dos
resultados não operacionais, do saldo da conta de correção monetária (art. 51) e das
participações, e deverá ser determinado com observância dos preceitos da lei comercial.
§ 2o - Na determinação do lucro real serão adicionados ao lucro líquido do exercício:
a) os custos, despesas, encargos, perdas, provisões, participações e quaisquer outros
valores deduzidos na apuração do lucro líquido que, de acordo com a legislação
tributária, não sejam dedutíveis na determinação do lucro real;
Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.475 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721631/2013-17
9
b) os resultados, rendimentos, receitas e quaisquer outros valores não incluídos na
apuração do lucro líquido que, de acordo com a legislação tributária, devam ser
computados na determinação do lucro real.
§ 3o - Na determinação do lucro real poderão ser excluídos do lucro líquido do
exercício:
a) os valores cuja dedução seja autorizada pela legislação tributária e que não tenham
sido computados na apuração do lucro líquido do exercício;
b) os resultados, rendimentos, receitas e quaisquer outros valores incluídos na apuração
do lucro líquido que, de acordo com a legislação tributária, não sejam computados no
lucro real;
c) os prejuízos de exercícios anteriores, observado o disposto no artigo 64.
Art 7o - O lucro real será determinado com base na escrituração que o contribuinte deve
manter, com observância das leis comerciais e fiscais.
Art 8o - O contribuinte deverá escriturar, além dos demais registros requeridos pelas leis
comerciais e pela legislação tributária, os seguintes livros:
I - de apuração de lucro real, no qual:
a) serão lançados os ajustes do lucro líquido do exercício, de que tratam os §§ 2o e 3o
do artigo 6o;
b) será transcrita a demonstração do lucro real (§ 1o);
c) serão mantidos os registros de controle de prejuízos a compensar em exercícios
subseqüentes (art. 64), de depreciação acelerada, de exaustão mineral com base na
receita bruta, de exclusão por investimento das pessoas jurídicas que explorem atividades
agrícolas ou pastoris e de outros valores que devam influenciar a determinação do lucro
real de exercício futuro e não constem de escrituração comercial (§ 2o).
§ 1o - Completada a ocorrência de cada fato gerador do imposto, o contribuinte deverá
elaborar demonstração do lucro real, que discriminará:
a) o lucro líquido do exercício do período-base de incidência;
b) os lançamentos de ajuste do lucro líquido (art. 6o §§ 2o e 3o), com a indicação,
quando for o caso, dos registros correspondentes na escrituração comercial ou fiscal;
c) o lucro real.
(grifos nossos)
Conclui-se que o Livro Razão nada mais é que um registro contábil auxiliar que não
exclui tanto a obrigação de escrituração no Lalur pela recorrente, quanto sua validade no mundo
jurídico para fins de hipótese de incidência do fato gerador. Ademais, porque no curso da
fiscalização foram identificadas algumas retenções de tomadores, ônus da prova que não recai
sobre a recorrente, já que configuraria prova negativa.
Não obstante, a recorrente socorre-se dos critérios de validade do lançamento
para justificar a sua nulidade.
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.475 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721631/2013-17
10
Nesse diapasão, argumenta (i) ausência de exclusões da base de cálculo das
contribuições do Pis e da Cofins as vendas canceladas e os descontos incondicionados concedidos
pela recorrente bem como, (ii) dos valores retidos na fonte.
Em seu recurso relaciona como tomadores:

Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.475 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721631/2013-17
11

Por essa razão, entendo prudente a conversão do julgamento em diligência para
que a Unidade de Origem:
(a) com base nas informações registradas em seus arquivos fiscais-contábeis,
confirme a determinação do lucro real utilizado para fins de exigência da
COFINS-cumulativa para o ano-calendário de 2009, fazendo os devidos ajustes
legalmente previstos;
(b) faça as deduções legais previstas no art. 3o da Lei no 9.718/98 (descontos
incondicionais e vendas canceladas);
(c) com amparo no art. 38 da Lei no 9.784/99 faça novo levantamento das
retenções efetuadas pelos tomadores (considerar listagem trazida em recurso);
(d) seja a recorrente intimada para apresentar nota fiscais;
(e) sendo necessário, intime a recorrente para entregar documentação
complementar e prestar esclarecimentos;
(f) concluídos os trabalhos, elabore relatório fiscal conclusivo confirmando os
valores lançados ou informando novos valores, dando-se ciência a recorrente
para que se manifeste no prazo de 30 dias.
Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.475 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721631/2013-17
12
(g) com ou sem resposta, sejam os autos devolvidos ao CARF para que o
julgamento seja concluído.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 308
DF CARF MF
Original